Tribunal: TCU
Processo: 039.607/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3730/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 039.607/2020-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Inalda da Silva Oliveira (CPF XXX.197.164-XX); Irene da Silva Pinto (CPF XXX.711.457-XX); Maria Aparecida Silva de Castro Rebello (CPF XXX.861.997-XX); Olivio Galdino de Oliveira (CPF XXX.397.007-XX); Reinaldo Cupertino Conceicao (CPF XXX.213.047-XX); Romao Inacio da Silva (CPF XXX.187.954-XX) e Zilda David de Amorim (CPF XXX.758.667-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.